Tribunal: TJMT
Processo: 1005804-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005804-80.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DA SILVA SOARES - CPF: 026.484.441-65 (RECORRIDO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), JOEMIL ALMEIDA SANTANA - CPF: 877.979.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HISMAEL SAMARIO SILVA - CPF: 091.061.294-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SABRINA REZENDE PRADO FRANCO OLIVEIRA - CPF: 003.351.121-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – NÃO CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DÚVIDA SOBRE A EFETIVA PRÁTICO DE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA A APURAÇÃO DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para a decretação da prisão preventiva, além dos requisitos da constrição cautelar, consubstanciados na necessidade da custódia para a
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
,
é necessária a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

A decretação da prisão processual se revela temerária nos casos em que não existem indícios suficientes de que o agente realmente praticou o crime de tráfico de drogas, situação que deve ser melhor apurada durante a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, no auto de prisão em flagrante n. 1001019-37.2022.8.11.0045, que relaxou a prisão em flagrante do recorrido
Lucas da Silva Soares
, preso em suposta situação de flagrância delitiva pela prática do crime de tráfico de drogas.

Nas razões recursais, o órgão Ministerial sustentou, em síntese, que existem fundamentos concretos e aptos para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria, além da gravidade do crime e da periculosidade do recorrido, que é reincidente em crime doloso e ostenta maus antecedentes criminais, motivos pelos quais a constrição cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Com essas considerações, requereu a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja homologado o flagrante do recorrido e decretada a sua prisão preventiva (Id. 122984988).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugnou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso do Ministério Público, diante da suposta intempestividade e, caso conhecido, pelo seu desprovimento (Id. 122984995).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 122984997).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não acolhimento da preliminar
e pelo
desprovimento
do recurso (Id. 124507696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, embora a defesa do recorrido tenha pugnado pelo não conhecimento do recurso, diante de suposta intempestividade, verifico que a referida tese não se sustenta, devendo ser afastada de plano.

Conforme se extrai do feito, a decisão atacada foi prolatada em sede de audiência de custódia, realizada em 4 de março de 2022 (termo de audiência contido no Id. 122984985), e na mesma data foi interposto o recurso em análise (Id. 12984988), logo, é evidente que deve ser afastada a inacreditável tese da advogada subscritora das contrarrazões, já que alega a intempestividade de um recurso interposto na mesma data da prolação da decisão.

Sobre o tema, ressalto que as contrarrazões parecem se tratar de um modelo, mal adaptado ao caso concreto pela advogada, já que mesmo em recurso referente a um auto de prisão em flagrante, relativo a um suposto crime de tráfico de drogas, ela faz referência a
“peça acusatória”
, necessidade de
“impronúncia do réu”
e cabimento da
“sentença absolutória”
, além de necessidade de
“trancamento do inquérito”
, dentre outras citações obviamente destoantes do caso tratado.

Assim, considerando a óbvia impertinência da tese defensiva alegada pela defesa, afasto a questão preliminar e, considerando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o recorrido foi preso em flagrante delito no dia 3 de março de 2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, pois foi flagrado por policiais militares portando quatro pedaços de uma substância aparentando ser maconha, e um “pino” que aparentemente continha cocaína (conforme boletim de ocorrência contido no Id. 122984954).

Entendendo que o flagrante não apresentou vícios formais ou materiais, o magistrado plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e determinou a distribuição dos autos ao juízo criminal competente (Id. 122984977).

Posteriormente, foi realizada audiência de custódia, momento em que o magistrado
a quo
relaxou a prisão do recorrido, ao argumento de que os indícios da prática do crime de tráfico de drogas seriam frágeis, motivo pelo qual não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar (Id. 122984985).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da decisão objurgada, para que seja homologado o auto de prisão em flagrante delito e decretada a prisão preventiva do recorrido, tendo em vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, que tem maus antecedentes criminais e já foi condenado anteriormente pela prática de crime análogo.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos apresentados e, ao fazê-lo, entendo que a irresignação recursal
não merece prosperar.

Sabe-se que a prisão provisória, em razão de sua instrumentalidade e do princípio constitucional da presunção de inocência, é medida excepcional e somente pode ser mantida ou decretada se demonstrada, mediante motivação, com elementos do caso concreto, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis.

Ao revogar a prisão preventiva do recorrido, o Juízo singular consignou o seguinte:

“...Por outro lado, em
sede de cognição sumária
, não vislumbro os requisitos de ordem material, previstos no artigo 302, do Código de Processo Penal, pela insuficiência de indícios do tráfico ilícito de drogas, necessitando de maiores investigações da autoridade policial, notadamente a análise dos dados do aparelho celular apreendido.

É importante destacar que os policiais militares Joemil Almeida Santana e Hismael Samario Silva narraram que estavam realizando rondas ostensivas e preventivas pela Avenida Brasil quando, nas imediações do Bar Asa Delta, depararam com o conduzido em atitude suspeita, oportunidade em que efetuaram a sua abordagem e, em revista pessoal, lograram êxito em localizar quatro porções de maconha, um pino de cocaína e R$ 106,00 (cento e seis reais) em notas miúdas.

Não obstante, observa-se que tais policiais militares não estavam investigando o conduzido e não viram ele comercializando drogas ilícitas, abordando o mesmo em virtude de “atitude suspeita”.

É importante consignar também a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida e que o conduzido declarou que era para o seu consumo, pois é usuário de drogas.

Relevante mencionar ainda que, no que pese os antecedentes criminais do custodiado, eles não podem responsabilizá-lo, por si só, pela prática do crime de tráfico ilícito de droga, prevalecendo o princípio constitucional da presunção de inocência.

É cediço que meras conjecturas ou suposições não tem o condão de gerar a segregação do conduzido, uma vez que a prisão é a ultima ratio, devendo a verdade real do fato ser descortinada durante o inquérito policial.

Com efeito, a Magna Carta, no artigo 5o, inciso LXV estabelece que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. A norma em comento é de eficácia plena e imediata, devendo o juiz ao verificar que a prisão é ilegal, de imediato mandar soltar o indiciado.

Assim, o preceito constitucional é clarividente, e não deixa margens para dúvidas, sabendo-se que qualquer interpretação que se faça deva ser sempre em favor da liberdade do conduzido, em detrimento ao cárcere deste, pois a prisão provisória é uma exceção no nosso ordenamento jurídico.

Portanto, no caso versando, não há elementos nos autos suficientes que nos leve à conclusão de que o conduzido tenha sido surpreendido em situação de flagrância delito (art. 302, do CPP), de modo que o relaxamento de sua prisão é medida que se impõe...”
(Id. 122984985, p. 3-4).

Não obstante os argumentos despendidos pelo recorrente, no sentido de que existem indícios suficientes da autoria delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas, impera ressaltar que no momento da sua prisão o recorrido estaria transportando quatro pedaços pequenos de uma substância aparentando ser maconha, e um “pino” que aparentemente continha cocaína.

Realizado o laudo de constatação das referidas drogas, verificou-se que o entorpecente apreendido consistia em 8 gramas de “cocaína” e 38 gramas de “maconha”, quantidade esta que não pode ser considerada elevada e que permitiria, por si só, a conclusão de que se destinava à traficância.

Ademais, conforme ressaltado pelo magistrado de primeiro grau, os policiais militares que realizaram a prisão do recorrido afirmaram que não existia investigação prévia em relação a ele, e que ele somente foi abordado por estar na via pública, em um local no qual seria comum a traficância, não tendo os agentes públicos flagrado qualquer ato de venda.

Assim, embora seja inconteste que a droga apreendida estava em poder do recorrido, os elementos de informação coligidos ao feito até o presente momento são frágeis em relação à ocorrência do crime de tráfico de drogas, devendo a questão ser melhor apreciada quando do julgamento da ação penal eventualmente instaurada em seu desfavor.

Ressalto que tanto na decisão atacada quanto no presente julgamento não houve análise exauriente do mérito da imputação, mas somente uma apreciação superficial dos elementos de informação então existentes, não havendo, por óbvio, vinculação do magistrado que venha a proferir sentença em eventual ação penal, que após análise aprofundada das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, poderá reconhecer a existência do delito de tráfico de drogas.

Consigno ainda que a presente decisão não impede a decretação da constrição cautelar pelo magistrado de primeiro grau em momento posterior, pois a prisão preventiva somente foi revogada em razão da ausência de indícios suficientes da ocorrência do crime de tráfico de drogas no momento do suposto flagrante, indícios estes que podem surgir com o prosseguimento das investigações, inclusive por meio do já autorizado acesso dos policiais ao telefone celular do recorrido.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022